Tribunal: TJDFT
Processo: 0000621-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL No 6.238/2018. CRIAÇÃO DE COMISSÕES INTERNAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROJETO DE LEI INICIADO POR PARLAMENTAR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGOS 14, 71, §1o, II, IV E V, E 100, IV, VI E X, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA ATINENTE A SERVIDORES PÚBLICOS E ATRIBIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
1. A Lei Distrital no 6.238/2018, de iniciativa parlamentar, tem como objeto a organização e o funcionamento da administração pública do Distrito Federal, com afetação direta dos servidores públicos distritais, temática cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme artigos 14, 71, §1o, II, IV e V, e art. 100, IV, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Vulnera o princípio da Separação de Poderes e da Reserva da Administração a lei de iniciativa parlamentar que interfere nas atribuições e na gestão orçamentária de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo.
3. No caso, demonstrada a plausibilidade jurídica da ação em vista da violação frontal à reserva de iniciativa prevista na Lei Orgânica, bem como o perigo de dano irreparável, decorrente da criação de despesas ao Erário, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida acauteladora.
4. Liminar deferida para suspender a eficácia da Lei Distrital no 6.238/2018, com efeito ex nunc e eficácia contra todos, até o julgamento de mérito da ação.